Tribunal: TJMT
Processo: 39546-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 06/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 593430-3 / 2020
Sexta-feira, 6 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80395467620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80395467620198110001
RAFAEL PAIVA
Requerente: VALDO DE SOUZA CUNHA Advogado:
MACHADO
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
Requerido:
DE ENERGIA S.A
Beneficiário: RAFAEL PAIVA MACHADO
Conta Judicial 1400115780972
Valor: R$ 3.243,37 (três mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos)
Autorizado: RAFAEL PAIVA MACHADO
CPF/CNPJ: 707.546.911-87
Data de Emissão: 06/03/2020
Titular Conta RAFAEL PAIVA MACHADO
CPF/CNPJ Titular Conta 707.546.911-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
12165 1196430 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 06/03/2020 14:14